Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Família. Guarda e responsabilidade de menor. Regulamentação. Guarda unilateral materna e visitação paterna. Melhor interesse da criança. Dilação probatória. Imprescindibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para conceder a guarda unilateral materna e regulamentar o direito de visitação paterna.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos que justifiquem a imediata regulamentação da guarda na modalidade unilateral em favor da genitora e das visitas paternas; e (ii) estabelecer se a manutenção da decisão agravada atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a não concessão, inaudita altera pars, da guarda unilateral em favor da genitora e a regulamentação das visitas paternas na origem teve por objeto a proteção do melhor interesse da criança enquanto se aguarda a dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual, inclusive para que se garanta o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07155014920218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 22/7/2021; TJDFT, AGI 07007887420188070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2018.